Tribunal: STF
Processo: ARE 1538387
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que se reconheceu a constitucionalidade da limitação da dedução de prejuízo fiscal na base de cálculo do IRPJ e da CSLL nos termos da Lei 9.065/1995 (eDOC 25)



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 145, §1º, 150, II e IV, 153, III, e 195, I, c, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 34, p. 29):



    “(...) seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, declarando-se a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que concerne à limitação à compensação dos prejuízos fiscais e bases negativas pela sociedade incorporada pela Recorrente, de forma que se reconheça o direito à compensação integral sem a limitação de 30% em seu último exercício fiscal, TENDO EM VISTA QUE SE TRATANDO DE CASO DE EXTINCAO DA PJ A TRAVA DE 30% GERA PERDA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO EM PERÍODOS FUTUROS, com a consequente anulação dos débitos cobrados no Processo Administrativo n° 13839.002786/2008-54, reconhecendo o direito à compensação / repetição dos valores indevidamente recolhidos, mediante compensação administrativa, com os acréscimos legais.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Ressalte-se, inicialmente, que, além da matéria de fundo, o acórdão recorrido também reconhece outro óbice jurídico à pretensão da ora recorrente previsto na legislação infraconstitucional, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor (eDOC 25, p. 8): 



    “No caso, é fato incontroverso a opção da autora pelo parcelamento efetuado nos termos da Lei n° 11.941/2009.



    Desta forma, a adesão ao Programa de Parcelamento implica em confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados pelo sujeito passivo para compor os referidos parcelamentos. Confira-se:“



    Ocorre que, nas razões do recurso extraordinário, esse fundamento não foi especificamente impugnado pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido.“ (AI 406.152-AgR, de relatoria do Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103.711-AgR, de relatoria do Min. Rafael Mayer, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Além disso, ainda que afastado esse óbice, no que diz respeito a matéria de fundo, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento da Corte fixada no julgamento do Tema 117 da Repercussão Geral, em que se reconheceu a ausência de ofensa aos princípios constitucionais tributários na limitação do direito de compensação de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, estabelecida nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995. Eis a ementa do paradigma:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.” (RE 591.340, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão Min. Alexanre de Moraes, Pleno,DJe 03.02.2020)



    No que diz respeito à aplicação desses limites relativamente aos casos de extinção da pessoa jurídica, esta Corte tem se posicionado nos seguintes termos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, o Tribunal de origem, a partir da análise das Leis 8.981/1995 e 9.065/1995 e do Código Tributário Nacional, consignou a impossibilidade de dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.388.792-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI FEDERAL 9.065/1995. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.443.975-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ E CSLL. LIMITAÇÃO DE 30%. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 591.340. TEMA N. 117/RG. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AGIR COMO LEGISLADOR POSITIVO PARA CONCEDER BENEFÍCIOS FISCAIS NÃO PREVISTOS EM LEI. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo no RE 591.340, Tema n. 117/RG, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, no sentido da constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. 2. Quanto à restrição dos 30% (trinta por cento) na compensação dos prejuízos, em situações de extinção da pessoa jurídica, não cabe ao Poder Judiciário, atuando como legislador positivo, conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.303.153-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.08.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLIDOR POSITIVO. 



    1. O Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) não se aplica ao caso destes autos. No referido precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL; já no presente processo debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade não abrangida no referido precedente. 



    2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo. 



    3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.295.695-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.22)



    Dessa forma, seja pela ausência de ofensa direta ao texto constitucional, seja pela impossibilidade de atuação legiferante do Poder Judiciário, inviável o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente